Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709078-31.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA objetivando o recebimento de mensalidades não pagas. O Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferiu sentença no ID 72776623 reconhecendo a coisa julgada. Transcrevo-a: Trata-se de ação de execução fundada em contrato de seguro saúde. Narra a petição inicial que celebrou contrato de prestação de serviços de seguro saúde com a executada em fevereiro de 2021, referente ao plano Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, com registro na ANS, convolando na apólice no 708370829. Que a parte executada deixou de pagar o prêmio vencido em 01/02/2023, no valor de R$ 16.409,10. Junto à petição inicial foram juntados documentos diversos. A parte exequente foi intimada a manifestar-se acerca de possível prevenção em relação ao processo de no 0730978-07.2024.8.07.0001 (ID 205534786), mas não se manifestou no prazo concedido. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, sendo consideradas idênticas quando ambas possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Analisando os presentes autos, verifica-se que se trata das mesmas partes (SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE e FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA), a mesma causa de pedir (apólice no 708370829 e prêmio vencido em 01/02/2023, no valor de R$ 16.409,10) e mesmo pedido (citação para pagar). Naquele feito houve o trânsito em julgado em razão do decurso do prazo para recurso da sentença que reconheceu a prescrição (IDs 211044146 e 214194759 daqueles autos). Dessa forma, a pretensão foi atingida pela coisa julgada. Por fim, a coisa julgada é um dos pressupostos processuais negativos, sendo que sua presença justifica a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC). 1 – Diante do exposto, reconheço a coisa julgada, extinguindo, sem resolução do mérito, o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 2 – Custas finais, se houver, pela parte autora. 3 – Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. 4 – Transitada em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Sentença registrada nesta data. Intimem-se. Inconformado, a empresa autora interpôs apelação no ID 72776629 aduzindo a inocorrência de prescrição. Requereu o conhecimento provimento do recurso para reformar a sentença. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 72776628. Despacho de ID 72911488 intimando a apelante sobre provável não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele peticionado no ID 73300997 pugnando pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, a sentença apelada reconheceu a coisa julgada, entendendo que a parte ora apelante ajuizou ação com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido de ação anteriormente ajuizada e extinta, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição. Transcrevo parte de sua fundamentação: Analisando os presentes autos, verifica-se que se trata das mesmas partes (SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE e FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA), a mesma causa de pedir (apólice no 708370829 e prêmio vencido em 01/02/2023, no valor de R$ 16.409,10) e mesmo pedido (citação para pagar). Naquele feito houve o trânsito em julgado em razão do decurso do prazo para recurso da sentença que reconheceu a prescrição (IDs 211044146 e 214194759 daqueles autos). Dessa forma, a pretensão foi atingida pela coisa julgada. Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que a empresa apelante alega que não houve a prescrição. A questão relativa à prescrição já foi analisada no processo anterior, e absolutamente incabível sua alegação nesse recurso, quer seja porque a questão está preclusa, quer seja porque viola o princípio da dialeticidade. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Precluso, retornem os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2025 18:26:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador